Tribunal: TJDFT
Processo: 0726456-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0726456-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUINOCOP SUINOCULTURA COPACABANA LTDA AGRAVADO: SUPERMERCADO BIG CEI LTDA DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de penhora e remoção de motocicletas do executado. A exequente/agravante alega, em síntese, que: 1) foi pleiteada a penhora dos veículos, todavia, embora a pesquisa Renajud tenha informado não haver restrição em nenhum deles, o Banco Santander (terceiro interessado) ingressou nos autos, informando que dois automóveis possuem gravame de alienação fiduciária, razão pela qual o Juízo a quo retirou a penhora que recaia sobre esses; 2) ainda que conste gravame sobre os veículos, também foram penhoradas duas motocicletas, razão pela qual requereu a penhora e remoção delas; 3) o Juízo a quo indeferiu o pedido ao fundamento de que a ordem anterior de remoção não foi cumprida porque a exequente não forneceu os meios necessários para remoção dos bens. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinado o “prosseguimento do feito e a expedição de mandado de penhora e remoção dos seguintes veículos: - Placa PAJ4998, Ano Fabricação 2015, Chassi 9C2JC4110FR208087, Marca/Modelo HONDA/CG 125 FAN KS, Ano Modelo 2015; - Placa PAJ4997, Ano Fabricação 2015, Chassi 9C2JC4110FR206113, Marca/Modelo HONDA/CG 125 FAN KS, Ano Modelo 2015” Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. De início, a agravante não traz qualquer informação quanto à possibilidade de fornecimento dos meios necessários para a remoção das motocicletas, o que poderá levar a que a diligência novamente seja frustrada. Além disso, não está demonstrado o risco de dano iminente à agravante que não possa aguardar ao menos o julgamento do presente agravo. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator